Tribunal: TJBA
Processo: 8036760-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036760-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: ALVACI PEDRAL DA SILVA

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MENÇÃO EXPRESSA AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. TESE DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia no Agravo de Instrumento nº 8036760-54.2024.8.05.0000, que manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença relativa a débito não tributário, reconhecendo a legitimidade da aplicação do IPCA-E até novembro de 2021 e da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

II. Questão em discussão: Verifica-se se há no acórdão embargado omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a oposição de embargos de declaração, e se o recurso se presta ao fim exclusivo de prequestionamento.

III. Razões de decidir: O acórdão recorrido abordou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, destacando os Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021, afastando a tese de bis in idem na aplicação dos índices de correção. O fundamento da decisão é claro e suficiente, inexistindo omissão ou obscuridade quanto à aplicação da SELIC e à inaplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 aos débitos não tributários da Fazenda Pública. A pretensão recursal revela-se como rediscussão do mérito já decidido, sendo incabível em sede de embargos de declaração. Não cabe oposição de embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se admite o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida ou como via exclusiva para fins de prequestionamento, quando inexistentes vícios no acórdão recorrido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036760-54.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como Embargado ALVACI PEDRAL DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça